Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713018-30.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADO: MANOEL NONATO DA SILVA, MARLENE NONATO DA SILVA, MAURILIO NONATO DA SILVA, MARLETE NONATA DA SILVA GIMENES, MARCO NONATO DA SILVA, RONAN REIMEDES DE SOUZA, AILTON COELHO ALVES, LUCILLE SALIBA REBOUCAS COELHO ALVES, LUDMILLA SALIBA COELHO, OLANIR JORGE XAVIER, ESPÓLIO DE ALCIDES SOARES DA SILVA, SEBASTIANA TEIXEIRA DIONIS, EDINALDO GONCALVES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033